Tribunal: TJDFT
Processo: 0008243-09.2015.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ADULTERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO MINISTERIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECRETO CONDENATÓRIO. JUÍZO CRIMINAL DE CERTEZA. IMPRESCINDIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Constituição Federal e do direito processual penal brasileiro, a condenação do réu deve estar fundada em provas sólidas e irrefutáveis que não deixem dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito.
2. Eventuais indícios de autoria coligidos em sede inquisitorial devem ser confirmados em Juízo sob o crivo do contraditório e do devido processo legal, não podendo o decreto condenatório lastrear-se em elementos indiciários desprovidos da certeza necessária à formação de um juízo criminal de convicção legítimo.
3. Tendo o arcabouço probatório se revelado frágil, deixando dúvidas razoáveis em relação à autoria do acusado, impõe-se sua absolvição, pela consagração do princípio da presunção de inocência e pelo postulado do in dubio pro reo.
4. Apelação conhecida e não provida.